Tribunal: TJMT
Processo: 0003514-84.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003514-84.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 061.719.601-01 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL DE SOUZA MARQUES - CPF: 059.436.491-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A VÍTIMA – "OUVIR DIZER" – VÍTIMA NÃO INQUIRIDA – MOTIVAÇÃO DO CRIME NÃO COMPROVADA – ARESTO DO STJ E TJMT -

RECURSO PROVIDO.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que o testemunho de "ouvir dizer" ou
hearsay testimony
se mostra insuficiente para fundamentar a pronúncia e/ou qualificadoras, em especial quando
“a única prova submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau [...] é o relato da Policial Militar [...], a qual teria 'ouvido dizer' da vítima (...)”
(AgRg no HC n. 763.220/RS).

“Diante dos depoimentos testemunhais por “ouvir-dizer”, ou,
hearsay testimony
, desacompanhados de elementos concretos e capazes de vincular a análise da qualificadora descrita no inc. I, do art. 121 do CP, não há como reconhecê-la, porquanto,
‘...não se afigura idônea, para fins de envio de relevante questão a julgamento perante o Júri Popular, a valoração probatória pautada apenas em testemunho indireto ou "por ouvir dizer", prestado em juízo por quem não presenciou a conduta delitiva objeto da lide (...)
’. [...]”
(TJMT, RSE 0019819-96.2009.8.11.0042).

Se inexistem provas judicializadas sobre a motivação fútil do crime,
impõe-se afastar a qualificadora (CP, art. 121, § 2o II)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0003514-84.2019.8.11.0010 - COMARCA DE JACIARA

RECORRENTE(s):

JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJe NU 0003514-84.2019.8.11.0010), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil - art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP - (ID 156071257).

O recorrente sustenta que a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada sob a assertiva de que
“só foram ouvidos os policiais militares”
.

Pede o provimento para que seja afastada a qualificadora do motivo fútil (ID 156071265).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JACIARA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 403/421-ID 159711391).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 156071267).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“a qualificadora deve ser mantida na pronúncia, para que seja submetida ao crivo do Tribunal Popular do Júri, o qual, mediante as ponderações da acusação e da defesa, em plenário, terá melhor condição de aferir a existência ou não da tese ora sustentada, mantendo ou decotando as qualificadoras contestadas no presente recurso.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 165800722)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ [...] No dia 18 de agosto de 2019, por volta da 5h45min, no interior de um prédio público localizado no espaço ao lado do Centro de Eventos, defronte ao Terminal Rodoviário de Jaciara, o denunciado JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE, vulgo “Cuiabano” ou “Gurizinho”, imbuído de animus necandi, por motivo fútil, tentou fitar Gabriel de Souza Marques, mediante golpes de canivete, atingindo-lhe o pescoço, causando as lesões descritas no prontuário médico acostada as fls. 26/27-IP, somente não consumando o intento criminoso por circunstancias alheias a sua vontade, tendo em vista que a vitima conseguiu empreender fuga em direção a rodoviária, recebendo, em seguida, eficaz atendimento médico. [...]

Ante ao exposto, denuncio JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE, vulgo “Cuiabano” ou “Gurizinho”, já qualificado, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal [...].
”
(Cassia Vicente de Miranda Hondo, promotora de Justiça - ID 156071172)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem decididas, passo à análise do mérito, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

O acusado deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes no artigo 413, do Código de Processo Penal.

Para o juiz pronunciar um acusado, basta que se convença da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, conforme dicção do artigo 413, do Código de Processo Penal.

Neste caso concreto, de acordo com o meu livre convencimento motivado e persuasão racional, vislumbro em tese ocorrência do crime de homicídio qualificado tentado, uma vez que existem provas que apontam inicialmente nesse sentido, tais como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, ficha de atendimento ambulatorial, bem como oitivas de testemunhas e interrogatório do acusado na fase inquisitiva e em Juízo.

Outrossim, constam nos autos os necessários indícios da autoria do acusado JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE, notadamente, através dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do acusado em Juízo. Neste contexto, configuradas provas que apontam, em tese, a existência do crime e indícios (vestígios) da autoria, cabível o juízo de admissibilidade da acusação, para o qual não se exige prova plena e absoluta.

A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado será absolvido ou condenado [...].

Por conseguinte, o réu deve ser pronunciado porque nessa fase processual vige o princípio “in dubio pro societate” e não “in dubio pro reo”, como aconteceria na decisão de mérito. [...]

Conclui-se, pois, que existe liame de coerência entre os depoimentos das testemunhas inquiridas na fase policial e em juízo.

Por essa mesma razão, não há falar em impronúncia, que somente seria cabível diante da não demonstração dos indícios suficientes de autoria e materialidade.

Incabível, assim, a impronúncia.

O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5o, XXXVIII, CF. (RT 694/393). Assim, a conclusão do feito, na primeira fase do procedimento escalonado aplicável à espécie, é que há materialidade no tocante ao homicídio qualificado tentando, bem como os suficientes indícios de autoria que se direciona ao acusado JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE.

No tocante a qualificadora do motivo fútil, contida no artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal, analisando os autos, verifico que há indícios de que esta pode ter existido conforme narrada nos autos.

Neste sentido, vejamos que há indícios nos autos da existência da qualificadora do motivo fútil, tendo em vista a desproporcionalidade do delito e sua causa moral, já que o réu JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE praticou o crime em razão da vitima Gabriel de Souza Marques não ter atendido ao seu pedido por drogas e por este motivo, passou a desferir golpes com arma branca contra o ofendido.

Assim sendo, embora não se tenha a certeza de que a qualificadora existiu ou ocorreu como narrada na denúncia, nota-se que há indícios probatórios da existência desta, razão pela qual não pode ser afastada nesta fase, deixando para os juízes de fato, simbolizados pelo Conselho de Sentença, decidirem sobre a presença desta de acordo com suas íntimas convicções.

Ademais, a pronúncia não deve conter referência à circunstância agravante nem atenuante de pena, vez que esta não é a fase processual oportuna para se tratar destes temas. Por isso, deixo de tratar acerca destas circunstâncias, remetendo-as para serem apreciadas em plenário pelo Egrégio Tribunal do Júri.

ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, para PRONUNCIAR JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas disposições do artigo 121, §2°, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.”
(Ednei Ferreira Dos Santos, juiz de Direito - ID 156071255)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pela Ficha de Atendimento Ambulatorial (ID 156071178) e Prontuário Médico (ID 156071203), nos quais constam as lesões sofridas, sem qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Washington Chagas Brandao, policial militar (fls. 16/17), Sidinei Ferreira da Silva, policial militar (fls. 18/19), Ailton Pereira Moreira, policial militar (fls. 54/55), Ademilson Rodrigues Das Silva, policial militar (fls. 56/57), e o recorrente JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE (fls. 23/25).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Sidinei Ferreira da Silva, Ailton Pereira Moreira, Ademilson Rodrigues da Silva, bem como interrogado o recorrente (Relatório de Mídias - fls. 260-ID 156071245).

Os indícios de autoria delitiva podem ser extraídos na confissão do apelante, em ambas as fases da persecução penal, bem como nos depoimentos de Sidinei Ferreira da Silva, Ailton Pereira Moreira, Ademilson Rodrigues da Silva, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante de JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE.

Todavia, o reconhecimento da qualificadora de motivo fútil [recorrente teria se irritado com a vítima após esta informar que não possuía substâncias entorpecentes para lhe fornecer],
pelo Juízo singular,

está embasado somente nas declarações prestadas pelos agentes policiais [Sidinei Ferreira da Silva, Ailton Pereira Moreira e Ademilson Rodrigues da Silva], os quais atenderam a vítima Gabriel de Souza Marques após o crime.

Os referidos policiais militares não presenciaram a tentativa de homicídio e a vítima Gabriel de Souza Marques sequer foi ouvida nas fases policial e judicial, por ausência de sua localização, conforme certidão [
“(...) efetuamos diligências para intimar a vítima de tentativa de homicídio, Gabriel de Souza Marques, mas infelizmente não foi possível localiza-lo, nem seu paradeiro, nesta cidade -
fls. 44
] e decisão homologatória de desistência de oitiva [
Defiro o pedido formulado nos autos pelo Ministério Público e, em consequência, HOMOLOGO a desistência da oitiva da vítima GABRIEL DE SOUZA MARQUES.”
– fls. 171 ].

Na essência, a qualificadora está fundamentada exclusivamente em relatos de “ouvir dizer”.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que o testemunho de "ouvir dizer" ou
hearsay testimony
se mostra insuficiente para fundamentar a pronúncia e/ou qualificadoras, sobretudo quando
“a única prova submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau [...] é o relato da Policial Militar [...], a qual teria 'ouvido dizer' da vítima (...)”
(AgRg no HC n. 763.220/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.10.2022).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“Diante dos depoimentos testemunhais por “ouvir-dizer”, ou,
hearsay testimony
, desacompanhados de elementos concretos e capazes de vincular a análise da qualificadora descrita no inc. I, do art. 121 do CP, não há como reconhecê-la, porquanto,
‘...não se afigura idônea, para fins de envio de relevante questão a julgamento perante o Júri Popular, a valoração probatória pautada apenas em testemunho indireto ou "por ouvir dizer", prestado em juízo por quem não presenciou a conduta delitiva objeto da lide (...)
’. [...]”
(RSE 0019819-96.2009.8.11.0042, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 7.3.2023).

Se inexistem provas judicializadas sobre a motivação fútil do crime,
impõe-se afastar a qualificadora (CP, art. 121, § 2o II)
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para afastar o motivo fútil (CP, art. 121, § 2o, II) e requalificar a imputação ao recorrente para tentativa de homicídio (CP, art. 121 e art. 14, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023